Tribunal: TJDFT
Processo: 0720533-35.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0720533-35.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEATRIZ CEDRO MOREIRA DE FARIAS, MATEUS CEDRO MOREIRA DE FARIAS AGRAVADO: QUENIA TEIXEIRA DE SOUSA, Y. T. D. F. D E S P A C H O À Procuradoria de Justiça. Brasília, D.F., 26 de julho de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator